Tribunal: TJSP
Processo: 1000464-58.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - APELAÇÃO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL - Fornecimento de Energia Elétrica - Tutela Provisória distribuída por dependência ao processo de Recuperação Judicial - Matéria de competência do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Inteligência do artigo 6o, da Resolução 623/2013 deste Eg. Tribunal - Prevenção em razão do conhecimento de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - APELAÇÃO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL - Fornecimento de Energia Elétrica - Tutela Provisória distribuída por dependência ao processo de Recuperação Judicial - Matéria de competência do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Inteligência do artigo 6o, da Resolução 623/2013 deste Eg. Tribunal - Prevenção em razão do conhecimento de recursos de Agravo de Instrumento - Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição à preventa 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial - RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.